Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740085-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, PAULA LAISE COSTA DA SILVA, M. S. A., J. G. S. A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, no Cumprimento de Sentença n. 0712038-05.2022.8.07.0020, promovida por IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, PAULA LAISE COSTA DA SILVA, M. S. A. e J. G. S. A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209301030 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela agravante, que alegava excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 64326163), a agravante sustenta que os agravados pleitearam, em sede de cumprimento de sentença, a execução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos a astreintes. Aduz que as astreintes têm função coercitiva, não podendo ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito. Sobreleva que o valor é desproporcional, considerando que houve o cumprimento da obrigação, sem qualquer prejuízo aos agravados. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada para determinar o desbloqueio da quantia constrita e sua consequente devolução em seu favor, ou, em caso de eventual levantamento pelos exequentes, que seja determinada a imediata devolução. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor das astreintes ao valor de 1 (um) salário-mínimo. A agravante juntou comprovantes de recolhimento do preparo recursal (ID 64336323). Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 64386049, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, por não reconhecer a guia de recurso juntada em ID 64336323. Em petição acostada em ID 64689774, a agravante esclareceu que realizou o pagamento das custas por meio do nosso sistema PagCustas, colocado à disposição pelo Tribunal. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que, de fato, o processamento do pagamento das custas for processado, consoante se extrai do site do Tribunal1, motivo pelo qual passo à análise do recurso. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, o cerne da controvérsia reside em verificar se cabível a manutenção da penhora de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para pagamento de astreintes arbitradas no processo de origem. Da análise dos autos verifico que o d. Juízo de primeiro grau deferiu a antecipação da tutela em 06/07/2022 (ID 130386880 dos autos de origem), determinando o restabelecimento do plano de saúde dos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Contra esta decisão, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0725830-86.2022.8.07.0000, pelo qual está egrégia 8a Turma Civil elasteceu o prazo de cumprimento da tutela para 5 (cinco) dias e manteve o valor atribuído às astreintes. Assim, em razão da coisa julgada, inviável nova análise acerca do valor e cabimento das astreintes aplicadas pelo descumprimento da tutela de urgência por parte da ré, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil Ainda, depreende-se dos autos que agravante foi citada e intimada da decisão em 14/07/2022 (ID 131254631 dos autos de origem), peticionando nos autos em 22/07/2022, dando notícia do cumprimento da decisão (ID 132124066 dos autos de origem). Todavia, em 23/08/2022 e 30/08/2022 o autor informou que o plano ainda se encontrava suspenso (IDs 134564968 e 135202676 dos autos de origem), razão pela qual a d. Magistrada de primeiro grau determinou o bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da agravante, via SISBAJUD (ID 140700839 dos autos de origem). Em razão da recalcitrância da agravante, houve nova decisão visando ao cumprimento da tutela, determinando a ativação do plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nova multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 143207397 dos autos de origem). A sentença prolatada em 20/07/2023 (ID 165944319 dos autos de origem), confirmou a tutela anteriormente deferida, e com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgou procedente em parte o pedido dos autores, para determinar que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, restabelecesse o plano de saúde das partes autoras, mediante o pagamento do prêmio mensal, nas mesmas condições outrora contratadas, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Assim, nesta via de cognição sumária, tenho que, determinado o valor das astreintes e o prazo para cumprimento da tutela de urgência, mostra-se correta a decisão vergastada que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Por conseguinte, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 19:45:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora